Tribunal: TJDFT
Processo: 0754697-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO ICMS 93/2015 E LEI DISTRITAL 5.546/2015. MODULAÇÃO DOS EFEITOS FIXADA PELO STF (TEMA 1.093 E ADI 5.469). FATOS GERADORES ANTERIORES A 2022. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA REGULAR. NULIDADE AFASTADA. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal ajuizados para discutir a nulidade das CDA’s e a exigibilidade do ICMS-DIFAL incidente em operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidor final não contribuinte, referentes aos períodos de 10/2017 a 02/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as CDA’s que lastreiam a execução fiscal são nulas por ausência de requisitos legais; (ii) estabelecer se o DIFAL é exigível relativamente a fatos geradores anteriores a 2022, diante da ausência de lei complementar até a edição da LC 190/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CDA que contém identificação do devedor, origem, natureza e fundamento legal do crédito, valor devido, data de constituição e assinatura da autoridade fazendária preenche os requisitos dos arts. 202 do CTN e 2o, § 5o, da Lei 6.830/1980, gozando de presunção de certeza e liquidez (CTN, art. 204).
4. O ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação, sendo suficiente a inadimplência do contribuinte para constituir o crédito, dispensada a instauração de processo administrativo prévio (CTN, arts. 150 e 173; Súmula 436/STJ).
5. O STF, no julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1.093) e da ADI 5.469, reconheceu a necessidade de lei complementar para cobrança do DIFAL, mas modulou os efeitos da decisão para preservar, até 31/12/2021, a exigibilidade fundada no Convênio ICMS 93/2015 e em legislações locais, inclusive a Lei Distrital 5.546/2015.
6. Os fatos geradores objeto da execução (2017 a 2019) se inserem no período de modulação, sendo exigíveis os créditos tributários respectivos, não havendo aplicação da LC 190/2022 nem necessidade de observar o princípio da anterioridade.
7. A ressalva feita pelo STF às ações em curso no julgamento de 2021 não alcança a presente demanda, ajuizada apenas em 2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A CDA que atende aos requisitos legais do CTN e da Lei 6.830/1980 goza de presunção de certeza e liquidez, afastando alegação de nulidade.
2. A cobrança do ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte é válida quanto a fatos geradores ocorridos até 31/12/2021, em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.093 e na ADI 5.469.
3. A LC 190/2022 não retroage a fatos geradores anteriores a 2022, nem exige aplicação do princípio da anterioridade para créditos exigíveis antes desse marco.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II; 150, I; 146, I e III; 155, II, § 2o, VII e VIII; CTN, arts. 150, 173, I, 202, 203 e 204; Lei 6.830/1980, arts. 2o, §§ 5o e 6o, 3o e 41; Lei Distrital 1.254/1996, art. 20, com redação da Lei 5.546/2015.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019 RG (Tema 1.093), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021; STF, ADI 5.469, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021; STF, Rcl 51.287 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.04.2022; STJ, Súmula 436; STJ, AREsp 1.534.770/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2019.

(e)